Tribunal: CARF
Processo: 10280.720563/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720563/2017-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.254 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
GANHO
DE
CAPITAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA. INDEDUTIBILIDADE.
Despesas com consultoria, assessoria e outras, distintas de despesa de
corretagem, são indedutíveis na apuração do ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de exigência Imposto de Renda Pessoas Física dos anos-
calendário 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em
virtude de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de ações/quotas não
negociadas em bolsa de valores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720563/2017-29
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19 a 44), que compõe o Auto de Infração,
após referir os fatos ocorridos no procedimento fiscal, bem como os elementos coligidos, a
autoridade lançadora apresenta, em síntese, os fatos que deram origem à infração objeto do
presente recurso (e-fl. 29):
IV - DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE ASSESSORIA FINANCEIRA
NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
Na apuração do ganho de capital relativo à operação de venda de ações da Big Benn
para a Guararapes a contribuinte deduziu, do valor total recebido pela sua participação
na venda (R$ 65.930.311,18), os seguintes valores, devidos como remuneração aos
assessores financeiros, proporcionalmente à sua participação (22,5% vinte e dois e meio
por cento), apurando o valor de alienação declarado de R$ 61.884.900,00:
- R$ 2.335.441,18 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais
e dezoito centavos), devidos ao Credit Suisse.
- R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais), devidos à AGL.
Impugnado o lançamento às e-fls. 732 a 759, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou o recurso procedente em parte (e-fls. 1.286 a 1.315),
mantendo a glosa das despesas de assessoria na apuração do ganho de capital, por entender que
não configuram corretagem.
Na mesma linha de raciocínio, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção,
por meio do Acórdão 2202-005.385, em 07/08/2019 (e-fls. 1.469 a 1.491), manteve a glosa
relativa às despesas com prestação de serviços de assessoria.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
reexame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. INDEDUTÍVEIS.
A prestação de serviços de assessoria, consultoria e assemelhadas não se configura
corretagem, portanto, as despesas decorrentes de tal prestação de serviço não podem ser
deduzidas do valor da alienação para efeito de apurar o ganho de capital.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir da base de cálculo apurada na ação fiscal os valores
correspondentes à atualização monetária das parcelas anuais, vencidos os conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros e Gabriel Tinoco Palatnic (suplente convocado), que deram
provimento parcial em maior extensão.
Da mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo
Contribuinte, mas rejeitados, conforme se extrai do Despacho de e-fls. 1.527 a 1.532.
O Recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos em
18/03/2020 (e-fl. 1.538) e interpôs, em 01/04/2020 (e-fl. 1.540) o Recurso Especial de e-fls.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

1.542 a 1.576, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para discussão da matéria:
dedutibilidade, do valor de alienação, das despesas com serviços prestados pela empresa
AGL, conforme despacho de 08/07/2020 (e-fls. 1.720 a 1.734).
Em seu recurso, o Contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
a) o artigo 123, §5o do RIR/993 permite que o contribuinte deduza, do valor da
alienação de um ativo, as despesas incorridas a título de corretagem em determinada operação
desde que não haja transferência dos ônus de tais despesas ao comprador;
b) no acórdão recorrido adotou-se o entendimento de que a AGL não teria
prestado serviço de corretagem/comissão para ao Recorrente, o que resultaria na indedutibilidade
dos valores pagos com base no artigo 123 do RIR/99;
c) nos acórdãos paradigmas, referentes à mesma operação efetuada pelo
Contribuinte, restou definitivamente decidido que estariam preenchidas as condições para
dedutibilidade estabelecidas no artigo 123, e que os serviços prestados pela AGL ao contribuinte
configuram-se como corretagem;
Cientificado do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial em
28/07/2021(e-fl. 1749), o sujeito passivo protocolizou Agravo em 03/08/2021, fora do prazo
regimental de cinco dias, que iniciou em 29/07/2021 e venceu em 02/08/2021, conforme
Despacho de Agravo de e-fls. 1811/1812.
O contribuinte foi cientificado do despacho que não conheceu do Agravo em
24/03/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1868 e apresentou
em 01/04/2022 Recurso Hierárquico às e-fls. 1871/1906, que foi indeferido por meio do
Despacho de e-fl. 1920.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1.935 a 1.945) nas quais
pugna pela manutenção do que decidido no Acórdão de Recurso Voluntário com base, em
síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 272 a 275 que
ratifico a seguir. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

Em relação à matéria “c” - dedutibilidade, do valor de alienação, das despesas com
serviços prestados pela empresa AGL, o Recorrente indica, à guisa de paradigmas,
novamente o Acórdão no 2401-006.663, já indicado na análise da matéria anterior, e o
Acórdão no 2201-004.688, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do recurso não havia sido reformado.
O Recorrente sustenta que “enquanto no acórdão recorrido restou decidido que não
estariam preenchidas as condições para dedutibilidade estabelecidas no artigo 123, §5o
do RIR/99, os acórdãos paradigma acima colacionados, tratando da mesma questão
fática (mesma operação), concluíram de forma diversa, reconhecendo que as despesas
incorridas com a AGL seriam passiveis de dedução”, elaborando o seguinte cotejo:
Acórdão Recorrido Voto
Assim, os valores referentes às despesas com a execução dos contratos pela prestação de
serviço de assessoria e consultoria, não podem ser deduzidos do valor da alienação, base
de apuração do ganho de capital, uma vez que o disposto no § 5o, do art. 123 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99 vigente à época / § 5o do art. 134 do Decreto no 9.580 de
22/11/2018 RIR vigência atual), é taxativo, permitindo somente a dedução de valor
pago a título de corretagem, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
Acórdão Paradigma no 2401-006.663 Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DE VALORES COM ASSESSORIA Deve ser
considerado para o cálculo do ganho de capital o valor relativo à alienação das ações,
excluindo o montante gasto pelo contribuinte quanto à empresa de assessoria, haja
vistaque a finalidade da norma é excluir a parcela não integrante do valor do bem (valor
da corretagem), quando suportado pelo alienante, do valor da alienação levado a efeito
para o cálculo do ganho de capital.
Acórdão Paradigma no 2201-004.688 Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2012
VALOR DA ALIENAÇÃO DAS AÇÕES. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO.
EXCLUSÃO.
Com a análise do contrato de compra e venda anexo aos autos, resta claro de forma
objetiva a prestação de serviços de intermediação do negócio para a realização do
contrato referido, tal valor adjacente não integra o valor do bem alienado. Fiscalização
que fundamenta a glosa do valor do contrato através de elementos subjetivos e ilações
sem prova das alegações.
Parte Dispositiva
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário do contribuinte principal para excluir do valor da alienação os
valores proporcionais pagos à empresa AGL".
De fato, há similitude fática entre os julgados uma vez que todos os sujeitos passivos
são sócios, os lançamentos decorreram da mesma operação fiscal e todos trataram das
mesmas despesas objetos de um só contrato com a empresa AGL, as quais foram
glosadas nos respectivos lançamentos.
Além disso, o cotejo efetuado pelo Recorrente demonstra a existência do dissídio
jurisprudencial, pois, enquanto no acórdão recorrido foi considerado que tais despesas,
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

por sua natureza, não poderiam ser deduzidas do valor da alienação, em ambos os
paradigmas se entendeu, ao contrário, que tais despesas não deveriam integrar o valor
relativo à alienação das ações.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial suscitada.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
Conforme narrado, a matéria que foi admitida para rediscussão foi referente à
dedutibilidade, do valor de alienação, das despesas com serviços prestados pela empresa
AGL.
Quanto à matéria, o Colegiado recorrido não acolheu os argumentos do
Recorrente, pois entendeu que “os contratos celebrados com as empresas contratadas revelam
prestação de serviço de assessoria e consultoria, sendo que tais serviços não se enquadram como
corretagem”. Destarte, negou provimento ao recurso voluntário com base na taxatividade do
disposto no § 5°, do art. 123 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99 vigente à época / § 5° do art. 134
do Decreto n° 9.580 de 22/11/2018 RIR vigência atual):
Acórdão recorrido
Deduções com Assessoria Financeira / Ganho de Capital
Neste caso, a controvérsia reside no fato de que a Fiscalização entendeu (fls29/33) e os
Julgadores de Primeira Instância (fls. 1.300/1.304) mantiveram o entendimento de que
os valores despendidos com assessoria financeira em pagamento à empresa AGL
Empreendimentos, Participações e Administração Ltda e ao Banco de Investimentos
Credit Suisse (Brasil) S/A, no montante de R$ 17.979.605,25 não são passíveis de
dedução da base de apuração do ganho de capital, porque tais despesas se referem à
assessoria financeira, enquanto que a norma legal dispõe que somente podem ser
dedutíveis as despesas pagas a título de corretagem, desde que o ônus não tenha sido
transferido ao adquirente, nos termos do § 5°, do art. 123 do Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999 de (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 vigente à época / § 5° do
art. 134 do Decreto n° 9.580 de 22/11/2018 RIR vigência atual):
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei n° 7.713. de 1988. art. 19 e parágrafo
único):
(...)
§ 5° O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente. (grifei).
Por outro lado, o Recorrente entendeu que as despesas pagas com assessoria financeira à
AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda e ao Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) SA. (Credit Suisse) se enquadram no conceito de
corretagem, e por isso as despesas estão sujeitas a dedução da base de cálculo de
apuração do ganho de capital, pois preencheram os requisitos necessários que permitem
tal dedução (fls. 1.339/1.341)
55. Da leitura do § 5° do artigo 123 do RIR/99 se extrai que é necessária a observância
de 2 (dois) requisitos para que se permita a dedução, do valor da alienação, dos valores
pagos aos Assessores Financeiros: (i) que possuam natureza de corretagem e (ii) que
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

não tenha havido transferência do ônus do pagamento ao adquirente (no caso concreto, a
BR Plianna).
No mesmo sentido o Recorrente explicou a finalidade dos contratos firmados com as
empresas de assessoria: "o contrato de corretagem tem por finalidade aproximar
comprador e vendedor, de forma que somente quando da concretização de determinado
negócio jurídico (compra e venda, por exemplo) é que o corretor fará jus à sua
remuneração, comumente denominada "comissão." De modo que o "objeto deste
contrato não é propriamente o serviço prestado pelo corretor, mas o resultado desse
serviço." (fl. 1.342).
Diante do exposto, percebe-se que para o deslinde da questão se faz necessário apurar,
para efeito de dedução ou não da base de cálculo do ganho do capital, se os valores
pagos à empresa AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda e ao
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) SA. (Credit Suisse) pelo serviço de
assessoria financeira se enquadram no conceito de corretagem.
Para isso, fez-se necessário definir corretagem e assessoria financeira, para depois
confrontar com o tipo de serviço contratado e prestado pelas referidas empresas.
De acordo com art. n° 722 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) trata de: "Pelo contrato
de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de
serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um
ou mais negócios, conforme as instruções recebidas".
Por assessoria financeira entende que se trata de um serviço prestado por empresas ou
profissionais capacitados com o objetivo de assessorar os clientes, avaliando suas
necessidades, a tomar decisões de cunho financeiro. Podendo também ser considerado
consultor financeiro aquele que orienta seus clientes na solução de problemas
financeiros tendo como remuneração uma taxa sobre os serviços, conforme
entendimento sobre o tema extraído de sítios especializadas na rede mundial de
computadores internet:
[...]
Após o entendimento sobre as definições de corretagem e assessoria financeira, passou-
se a analisar os contratos estabelecidos entre os interessados (fls. 277/278 e 289/290) e a
AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda e o Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) SA. (Credit Suisse) com a finalidade de verificar
qual foi a natureza dos serviços contratados.
Analisando o contrato realizado entre os interessados e o Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A (fls. 277/288), percebe-se que dos serviços estabelecidos na cláusula
1 não consta prestação de serviço de corretagem, todavia, de acordo com a informação
que se extrai da referida cláusula, trata-se de prestação de serviço para auxiliar e
assessorar a contratante nas condições ali estabelecidas (fl. 278):
[...]
Analisando o contrato realizado entre os interessados e a AGL Empreendimentos,
Participações e Administração Ltda (fls. 289/299) percebe-se que o contrato tem por
objeto a prestação de serviços de consultoria e dentre o serviços não consta prestação de
serviço de corretagem (fl. 292):
[...]
Após analisar os contratos realizados com as duas empresas, AGL Empreendimentos,
Participações e Administração Ltda e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)
S/A, para prestação de serviço de assessoria e consultoria, verificou-se que a
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

contratação tinha por objetivo auxiliar os contratantes na avaliação e preparação dos
negócios e possível planejamento familiar (auxiliar os Contratantes na Reestruturação,
incluindo eventual planejamento familiar), porém não se encontrou nos contratos
informações sobre prestação de serviço de corretagem, nos termos estabelecidos pelo
art. 722 do Código Civil.
Assim, os valores referentes às despesas com a execução dos contratos pela prestação de
serviço de assessoria e consultoria, não podem ser deduzidos do valor da alienação, base
de apuração do ganho de capital, uma vez que o disposto no § 5°, do art. 123 do Decreto
n° 3.000/99 (RIR/99 vigente à época / § 5° do art. 134 do Decreto n° 9.580 de
22/11/2018 RIR vigência atual), é taxativo, permitindo somente a dedução de valor
pago a título de corretagem, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
Diante do exposto, entendo que não merecem ser acolhidas as alegações do Recorrente,
pois os contratos celebrados com as empresas contratadas revelam prestação de serviço
de assessoria e consultoria, sendo que tais serviços não se enquadram como corretagem,
portanto fica impedido o Contribuinte de deduzir do valor da alienação, para efeito de
apuração do ganho de capital, os valores despendidos com tais serviços, por falta de
previsão legal.
Sobre o assunto, a Lei n°7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Por sua vez, o art. 123 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei n° 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4° do art. 117;
§ 5o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente. (grifei)
O § 5o do artigo 123, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999 –
vigente à época) dispõe que somente podem ser dedutíveis as despesas pagas a título de
corretagem, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente. Por se tratar de benefício
fiscal, referido dispositivo deve ser interpretado de forma literal, consoante previsão do art. 111
do CTN.
Vê-se que a legislação permitiu unicamente o abatimento da despesa com
corretagem e, sendo assim, impossibilitou qualquer interpretação extensiva do conceito,
independentemente de existir previsão contratual ou qualquer acerto distinto entre os
interessados.
O conceito de corretagem está descrito no artigo 722 do Código Civil (Lei no
10.406, de 10/01/2002).
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se
a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
No tocante ao contrato da AGL, assim se manifesta à fiscalização:
Da análise da documentação apresentada em atendimento às intimações, verificou-se
que a empresa acima identificada ("AGL") foi contratada para prestar serviços de
consultoria na operação de reestruturação do Grupo Big Benn, mediante contrato
celebrado em 16/06/2011.
(...)
No que se refere ao contrato com a AGL, o próprio título esclarece tratar-se de contrato
de prestação de serviço.
Além disso, no Acordo de Investimento celebrado com as sociedades Drogaria
Guararapes Brasil S.A. e Brasil Pharma S.A., em 02/02/2012, o Credit Suisse e a AGL
são tratados como "assessores financeiros" e não corretores ou comissários. (grifei)
(...)
Ainda, da análise da referida escritura e alterações, constata-se que o objeto social da
AGL era a "incorporação de empreendimentos imobiliários; aluguéis de imóveis
próprios; e gestão e administração da propriedade imobiliária", não constando do
mesmo a atividade de corretagem e nem mesmo de assessoria.
Analisando o contrato celebrado com a empresa AGL Empreendimentos,
Participações e Administração Ltda. (e-fls. 289 a 299), entendo que está correto o
posicionamento adotado no acórdão recorrido.
Consta do contrato firmado com a AGL Empreendimentos, Participações e
Administração Ltda, o seguinte objeto:
1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela Contratada, de serviços de
consultoria em relaçalo à Transação, incluindo (i) auxiliar os Contratantes na
Reestruturação, incluindo eventual planejamento familiar; (ii) a apresentação da
Transação a potenciais investidores, incluindo a coordenação de visitas ao Grupo Big
Benn; (iii) coordenação dos trabalhos envolvendo outros assessores, incluindo
assessores financeiros, jurídicos e contábeis; (iv) intermediação das negociações junto
aos Contratantes, os potenciais interessados na Transação, bem como seus respectivos
assessores; e (v) auxiliar no planejamento imobiliário do Grupo Big Benn (em conjunto
"Serviços"). (grifei)
Do acima transcrito, verifica-se que o objeto do contrato celebrado com a AGL é a
prestação de serviços de consultoria, que prevê uma série de prestações a cargo da pessoa
jurídica contratada, as quais não se amoldam ao conceito de contrato de corretagem. A
contratação teve por objetivo auxiliar os contratantes na avaliação e preparação dos negócios e
possível planejamento familiar.
Todas essas obrigações tornam inconteste que não se trata de corretagem, mas sim
de contrato de prestação de serviços de assessoria financeira e jurídica. Dessa forma, está
excluída a possibilidade de enquadramento do contrato na modalidade típica, eis que o
dispositivo legal é expresso em dizer que o fato de haver um contrato de serviço em curso afasta
o contrato de corretagem.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

Ademais, o art. 722 dispõe que corretor não deve ser pessoa ligada àquele que o
contrata. Na relação de corretagem o corretor assume perante o comitente a obrigação de tão
somente intermediar negócios, agindo com autonomia. Essa restrição objetiva justamente
preservar a imparcialidade do corretor, que não é compatível com a relação de confiança
existente nesse caso com apenas uma das partes em negociação.
A preocupação com a imparcialidade do corretor também está explícita na
Instrução CVM n. 505/2011, que, regulando a Lei n. 6.385/76, trata dos serviços de
intermediação de valores mobiliários. No capítulo, Seção, I que se referem respectivamente a
“normas de conduta” e “deveres dos intermediários”, o normativo dispõe:
Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade
em relação a seus clientes.
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de
pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses de clientes.
Corroborando a incompatibilidade entre os serviços de corretagem e o de
assessoria está a manifestação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que editou a
Resolução n. 1.256/2012 para proibir a cobrança de valores a título de taxa de assessoria
administrativa jurídica ou outra. Veja-se:
Art. 3o - É vedado aos inscritos no Regional cobrarem de seus clientes, para si ou para
terceiros, qualquer taxa a título de assessoria administrativa jurídica ou outra, assim
como devem denunciar ao Regional a cobrança de tais taxas quando feitas pelo
incorporador, pelo construtor ou por seus prepostos.
No caso dos autos, verifica-se que a AGL não possuía a independência exigida
pelo artigo 722 do Código Civil, para intermediar os negócios, tendo em vista que o quadro
societário da AGL era composto pelo próprio contribuinte e por seus familiares e que inexistiam
outros empregados. Nesse sentido se manifesta a fiscalização:
Deve-se ressaltar que na relação de corretagem o corretor assume perante o comitente a
obrigação de tão somente intermediar negócios, agindo com autonomia.
No item 4.1 do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a AGL as partes
declaram não haver vínculo entre a contratada e os contratantes:
IV. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
4.1 As Partes declaram e reconhecem que a celebração do presente Contrato não implica
o estabelecimento de qualquer vínculo de natureza societária, trabalhista e/ou
econômica entre as Partes (e/ou entre a Contratada e qualquer empresa do Grupo Big
Benn), declarando a Contratada que não há vínculo empregatício de qualquer espécie
entre os Contratantes (e/ou qualquer empresa do Grupo Big Benn) e os empregados
utilizados, direto ou indiretamente, pela Contratada na prestação dos Serviços, cabendo
à Contratada a responsabilidade integral e exclusiva das contribuiçães da previdência
social, seguros e demais encargos trabalhistas e sociais atrelados à prestação dos
Serviços.
No entanto, no ano da celebração do contrato, o quadro societário da AGL era
composto pelo próprio contribuinte e por seus familiares, inexistindo outros
empregados, conforme Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) apresentada
pela AGL em resposta ao Termo n° 01 - Intimação Fiscal. (grifei)
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

O quadro societário da AGL foi confirmado mediante escritura pública de constituição
da AGL e alterações, apresentados em resposta ao mesmo Termo n° 01 e era composto
por:
- Raul Aguilera (acionista da Big Benn),
- Roger Alberto Mendes Aguilera (acionista da Big Benn),
- Laura Raissa Mendes Aguilera (irmã de Raul e Roger Alberto M. Aguilera),
- Rodrigo Augusto Canelas Aguilera,
- Rafael Augusto Canelas Aguilera, e
- Roberta Andréa Canelas Aguilera.
Os três últimos são também filhos de outra acionista da Big Benn, Ana Aguilera.
Verifica-se facilmente, portanto, que a AGL não possuía a independência exigida pelo
artigo 722 do Código Civil, citado acima, para intermediar o negócio.
Dessa forma, há de se concluir que o procedimento adotado pela autoridade fiscal
obedeceu aos ditames da legislação de regência, sendo indevida a dedução levada a efeito pelo
recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros – Declaração de Voto
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou a Eminente Relatora, cuida-se de recurso especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, em face de decisão consubstanciada no Acórdão n.o
2202-005.385 (julgado em sessão de 07/08/2019, publicado em 10/09/2019), sendo este por
maioria de votos.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

Na ocasião do julgamento, estive compondo a Turma a quo e restei vencido na
inicial assentada no CARF, uma vez que encaminhei, na oportunidade, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário em maior extensão por também ter entendido que deveria haver a
dedutibilidade, do valor de alienação, das despesas com serviços prestados pela empresa AGL, a
título de serviços prestados de corretagem/comissão (RIR/99, art. 123, § 5.o)1.
Deparando-me com a temática principal (dedutibilidade, do valor de alienação,
das despesas com serviços prestados de comissão/corretagem) entendi, como vogal naquele
julgamento, diante do objeto contratual e do tipo de operação de alienação efetivada, que
permearam essencialmente o debate, que os serviços prestados tinham natureza de comissão, de
corretagem, apta a aplicação da dedutibilidade (RIR/99, art. 123, § 5.o).
Ademais, havia precedente recentíssimo sobre essa dedutibilidade (Acórdão n.o
2401-006.663, julgado publicado em 10/07/2019).
Os serviços eram: “a prestação, pela Contratada, de serviços de consultoria em
relação à Transação, incluindo (i) auxiliar os Contratantes na Reestruturação, incluindo eventual
planejamento familiar; (ii) a apresentação da Transação a potenciais investidores, incluindo a
coordenação de visitas ao Grupo Big Bem; (iii) coordenação dos trabalhos envolvendo outros
assessores, incluindo assessores financeiros, jurídicos e contábeis; (iv) intermediação das
negociações junto aos Contratantes, os potenciais interessados na Transação, bem como seus
respectivos assessores; e (v) auxiliar no planejamento imobiliário do Grupo Big Bem (em
conjunto ‘Serviços’)”.
Compreendi se tratar estes tipos de contrato de uma assessoria e consultoria
necessárias a efetivação da alienação, e não só, o contrato continha cláusula de apresentação para
investidores, com coordenação de visitas e a intermediação das negociações junto aos
contratantes, os potenciais interessados na transação, bem como seus respectivos assessores.
Entendi que o objetivo era, ao fim e ao cabo, preparar e reestruturar o grupo para
que fosse possível alienar a participação, afinal se tratava de uma estrutura empresarial e não de
um mero imóvel a exigir apenas um “corretor de imóveis”, por vezes equidistante, que só
trouxesse interessados e nada mais. Não se cuidava, diante de uma leitura clausular, de mera
assessoria ou consultoria, mas de verdadeira estruturação financeira de operação complexa com
repercussões societárias para venda e o prestador do serviço seria o responsável pela
intermediação. No fim, a finalidade seria a venda e o prestador seria o responsável para que isso
se fizesse possível e ocorresse, inclusive apresentando interessados investidores.
A discussão em minha visão acabou ficando muito centrada nisso, até porque foi
este o destaque dado pelo Relator originário e, também, no paradigma que era recente sobre o
assunto (Acórdão n.o 2401-006.663). Basta a leitura dos capítulos decisórios do tema, na parte
destinada ao voto.
Fato é que, debruçando-me novamente com o caso, agora em grau recursal, e
relendo os acórdãos recorrido e paradigma e a proposta de voto da relatora nesta Câmara
Superior, revisitando as questões postas, antecipo minhas escusas e reposiciono-me,
especialmente por uma peculiaridade que não havia me atentado e que é relevante e significativa

1 RIR/99. Art. 123, § 5.o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da alienação,
desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.254 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720563/2017-29

em meu pensar, que não estava bem assentada na parte meritória do voto recorrido (no capítulo
“Deduções com Assessoria Financeira / Ganho de Capital”, e-fls. 1486 /1489), apesar de
constar no acórdão na parte do relatório. Explico.
O assessor (a empresa AGL) era pessoa ligada, parte relacionada com o recorrido.
Consta a informação no relatório do acórdão recorrido, a despeito de no capítulo meritório do
seu voto não abordar o ponto. Como bem anota a Relatora nesta CSRF e destaca em seu voto o
quadro societário da AGL era composto pelo próprio contribuinte e por seus familiares e
inexistiam outros empregados. Isso é relevante e ponto a ser considerado.
Tratando-se de informação constante em relatório do acórdão recorrido e sendo
fato incontroverso nos autos, entendo que pode ser levado em consideração neste julgamento de
uniformização para solução do tema devolvido, eis que com ele relacionado.
Diante do exposto, no mérito, nego provimento ao recurso especial do
Contribuinte, de modo a aderir ao voto da Ilustre Relatora.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1970
DF CARF MF
Original